Tribunal: STF
Processo: Rcl 78375
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que, ao desprover agravo interno, manteve decisão de negativa de seguimento à reclamação ante a ausência de desrespeito às teses fixadas no RE 596.663 (Tema 494/RG) e no ARE 748.371 (Tema 660/RG).



    2. Os embargantes dizem configurada: i) omissão decorrente da falta de análise da tese atinente à não incorporação aos vencimentos do percentual remuneratório concedido pelo título judicial transitado em julgado, no que caracterizada ofensa à Súmula 671/STF e ao Tema 494/RG; ii) obscuridade ante a ausência de manifestação acerca das razões que afastam a teratologia na hipótese; e iii) contradição em virtude da quebra de tratamento isonômico uma vez dirimidas idênticas controvérsias, pela Primeira Turma, em sentido diverso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade e contradição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No acórdão embargado, o Colegiado concluiu que as diferenças da URP de abril e maio foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, o que justifica a extinção do cumprimento do título judicial no qual reconhecido o direito aos acréscimos remuneratórios, a revelar não configurada ofensa à tese fixada no Tema 494/RG.



    5. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.